Tribunal: TJDFT
Processo: 0035602-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035602-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM SA RECORRIDO: JORGE LUIZ DA SILVA LIMA, VERA LUCIA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE DE COBRANÇA. BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não faz sentido imputar ao consumidor o pagamento de tarifas eminentemente administrativas, e que são ínsitas à atividade econômica. A transferência dessas parcelas ao cliente constitui prática ilegal e abusiva. É nesse sentido a jurisprudência desta Eg. Corte, que condiciona a regularidade da cobrança dessas tarifas à especificação daquilo que foi efetivamente revertido em favor do consumidor, com relação a cada uma dessas parcelas. Caso contrário, a exigência se torna incabível. Registro que não há nos autos demonstração alguma de proveito em favor do cliente. Depreende-se, assim, que o Tribunal Cidadão consignou (no bojo do REsp 1578553/SP) que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de “avaliação do bem” e de “registro do contrato”, desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado, nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto. A cobrança de valores sobre a denominação de seguro prestamista, sem que seja dada a opção de contratação com outra instituição garantidora ao consumidor no momento da pactuação é ilegal. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente argumenta, em breve síntese, que a cobrança da tarifa de terceiros, desde que prevista em contrato, como se deu na espécie, era expressamente prevista na legislação vigente à época dos fatos e, ainda, que os ora recorridos aderiram ao negócio celebrado de maneira livre, espontânea e informada. Colaciona julgados do TJSP, TJMG e do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Noutro giro, aponta violação ao artigo 5o, inciso IV, da Lei 9.514/1997, defendendo a obrigatoriedade da contratação de seguro prestamista nos contratos de financiamento imobiliário, não cabendo às partes transigir sobre a sua incidência. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada validade da cobrança de tarifa de terceiro, nem assim, em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso IV, da Lei 9.514/1997, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no capítulo em que consignou, verbis: “não ficou comprovada a opção ao consumidor de escolher pela contratação diretamente com o banco apelante ou com outra instituição financeira de sua livre escolha (...) é preciso ressaltar que, de fato existe a obrigatoriedade da contratação de seguro, em determinados contratos denominados habitacionais. No entanto, não calha que essa contratação seja obrigatoriamente realizada com o banco que efetua o financiamento do imóvel, sob pena de se legitimar o que se convencionou chamar de ‘venda casada’, cuja consequência lógica é a obtenção de posição de vantagem perante o consumidor” (ID 17894418 - Pág. 7). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1631755/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/3/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que, na espécie, houve venda casada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029